Tribunal: STJ
Processo: 1000087-64.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460924 - SP(2023/0340063-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IRACI LOPES PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIELA BERNARDI ZÓBOLI - SP222263
AGRAVADO
: CAR SYSTEM ALARMES LTDA
ADVOGADO
: FELIPE EDUARDO COSTA - SP420557
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE
VEÍCULO. VALIDADE DE CLÁUSULA DE TESTES MENSAIS E
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação dos arts. 6o, VIII, 47 e 51 da
do
Lei n. 8.078/1990,
II, do CPC, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 373,
2. A controvérsia trata de ação de cobrança
indenizatória relativa a serviço de
c/c
bloqueio e rastreamento de veículo, com pedidos de aplicação do CDC, inversão
do ônus da prova, nulidade das cláusulas 10.2 e parágrafo único, compromisso de
compra dos documentos do veículo (pacto adjeto) e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
destacando o descumprimento dos testes mensais e a validade das cláusulas
contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se cabe inversão do ônus da prova
com base no
o, VIII, da
(ii) saber se a distribuição do ônus
art. 6
Lei n. 8.078/1990;
da prova, nos termos do
II e III, do CPC, foi correta; (iii) saber se as
art. 373,
cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável à
consumidora, conforme o
da
e (iv) saber se a cláusula
art. 47
Lei n. 8.078/1990;
10.2 e seu parágrafo único são abusivos nos termos do
IV, da
art. 51,
Lei n. 8.078/1990.
Documento eletrônico VDA55101698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e80e7e7-c495-461b-86a9-414eaef55de4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão das instâncias ordinárias sobre o descumprimento dos testes
mensais e a validade das cláusulas contratuais impede a revisão em recurso
especial, pois demandaria reexame de cláusulas e provas, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. O descumprimento dos testes mensais, reconhecido pelas
Tese de julgamento
instâncias ordinárias, afasta o dever de indenizar segundo a cláusula contratual
aplicável. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas
contratuais e do acervo probatório em sede de recurso especial.”
arts. 6o, VIII, 47 e 51, IV; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
arts. 373, II e III e 85, § 11; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e80e7e7-c495-461b-86a9-414eaef55de4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460924 - SP(2023/0340063-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IRACI LOPES PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIELA BERNARDI ZÓBOLI - SP222263
AGRAVADO
: CAR SYSTEM ALARMES LTDA
ADVOGADO
: FELIPE EDUARDO COSTA - SP420557
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE
VEÍCULO. VALIDADE DE CLÁUSULA DE TESTES MENSAIS E
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação dos arts. 6o, VIII, 47 e 51 da
do
Lei n. 8.078/1990,
II, do CPC, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 373,
2. A controvérsia trata de ação de cobrança
indenizatória relativa a serviço de
c/c
bloqueio e rastreamento de veículo, com pedidos de aplicação do CDC, inversão
do ônus da prova, nulidade das cláusulas 10.2 e parágrafo único, compromisso de
compra dos documentos do veículo (pacto adjeto) e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
destacando o descumprimento dos testes mensais e a validade das cláusulas
contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se cabe inversão do ônus da prova
com base no
o, VIII, da
(ii) saber se a distribuição do ônus
art. 6
Lei n. 8.078/1990;
da prova, nos termos do
II e III, do CPC, foi correta; (iii) saber se as
art. 373,
cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável à
consumidora, conforme o
da
e (iv) saber se a cláusula
art. 47
Lei n. 8.078/1990;
10.2 e seu parágrafo único são abusivos nos termos do
IV, da
art. 51,
Lei n. 8.078/1990.
Documento eletrônico VDA54723263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 96038f7c-c275-45c8-9ba8-a90de3c40e7c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão das instâncias ordinárias sobre o descumprimento dos testes
mensais e a validade das cláusulas contratuais impede a revisão em recurso
especial, pois demandaria reexame de cláusulas e provas, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. O descumprimento dos testes mensais, reconhecido pelas
Tese de julgamento
instâncias ordinárias, afasta o dever de indenizar segundo a cláusula contratual
aplicável. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas
contratuais e do acervo probatório em sede de recurso especial.”
arts. 6o, VIII, 47 e 51, IV; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
arts. 373, II e III e 85, § 11; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IRACI LOPES
PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração da violação do
o, VIII, da
por
art. 6
Lei n. 8.078/1990,
ausência de demonstração da violação do
da
por
art. 47,
Lei n. 8.078/1990,
ausência de demonstração da violação do
da
por
art. 51,
Lei n. 8.078/1990,
ausência de demonstração da violação do
II, do Código de Processo Civil,
art. 373,
e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 239-240).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 254-256.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de cobrança c.c. indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 193):
Documento eletrônico VDA54723263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 96038f7c-c275-45c8-9ba8-a90de3c40e7c

Apelação. Cobrança c.c. indenização. Prestação de serviços de bloqueio e
rastreamento de veículo furtado. Cláusula contratual que prevê a realização de testes
mensais obrigatórios. Descumprimento pelo autor. Fato incontroverso. Ausência de
abusividade dos termos pactuados. Precedentes deste E. Tribunal. Exoneração da ré
ao cumprimento do pacto adjeto de compra dos documentos do veículo. Sentença
mantida. Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
208):

Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
Acórdão que apreciou todas as questões submetidas a julgamento. Mero
inconformismo com o resultado obtido que revela o nítido caráter infringente.
Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 6o, VIII, da
porque o Tribunal a quo não aplicou a
Lei n. 8.078/1990,
inversão do ônus da prova em relação às medidas de rastreamento e busca do
veículo após o furto, embora a recorrente fosse hipossuficiente técnica e a
recorrida detivesse os registros do serviço, possuindo direito à modificação/revisão
de cláusulas que lhe impuseram prestações desproporcionais e excessivamente
onerosas;
b) 373, II e III, do Código de Processo Civil, já que foi imputado à
autora o ônus de provar fato extintivo alegado pela ré (não realização de testes),
quando competia à recorrida demonstrar o cumprimento de suas obrigações
contratuais e o descumprimento imputado; visto que o acórdão, ao tratar da
distribuição do ônus da prova, não considerou que à ré cabia provar fatos
do direito da autora;
impeditivos/extintivos
c) 47, da
pois as cláusulas contratuais deveriam ter
Lei n. 8.078/1990,
sido interpretadas de modo mais favorável à consumidora, especialmente quanto
ao pacto adjeto e à exigência de testes mensais; e
Documento eletrônico VDA54723263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 96038f7c-c275-45c8-9ba8-a90de3c40e7c

d) 51, IV, da
porquanto a cláusula 10.2 e seu
Lei n. 8.078/1990,
parágrafo único, que condicionaram o pacto adjeto à realização de teste no mês do
furto, estabeleceram obrigação abusiva, colocaram a consumidora em desvantagem
exagerada e funcionaram como excludente de responsabilidade.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se julguem procedentes os pedidos iniciais; requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas e se
aplique a inversão do ônus da prova.
Contrarrazões às fls. 236-238.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança c.c. indenizatória em que
a parte autora pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão
do ônus da prova, a nulidade das cláusulas 10.2 e seu parágrafo único do contrato,
a condenação da ré a adquirir os documentos do veículo pelo valor de 100% da
Tabela FIPE (pacto adjeto) e a indenização por danos morais (fls. 215-217).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
(fls. 156-159).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou
provimento à apelação, destacando o descumprimento incontroverso da obrigação
de realizar os testes mensais e a validade das cláusulas contratuais, com majoração
dos honorários para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do
§11,
art. 85,
do Código de Processo Civil (fls. 194-197).
I - Arts. 6o, VIII, 47, e 51, IV, ambos da
e
Lei n. 8.078/1990,
373,
incisos II e III, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54723263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 96038f7c-c275-45c8-9ba8-a90de3c40e7c

No caso, o Tribunal de origem entendeu pelo descumprimento
contratual pelo segurado, que não realizou testes mensais obrigatórios. Confiram-
se trechos do acórdão (fls. 194-195):

Com efeito, a cláusula 10.2 do contrato entabulado entre as partes prevê ser
“obrigação do CONTRATANTE, a autorização para realização do teste mensal. O
teste consiste em a CONTRATADA, efetivamente enviar o sinal de bloqueio do
veículo, por essa razão necessita de prévia autorização do CONTRATANTE. Para
simplificar e tornar a realização do teste uma obrigação que não onere o
CONTRATANTE, a CONTRATADA disponibiliza meios eletrônicos e telefônicos
para que se cumpra a obrigação de autorização de realização do teste mensal.
Quando realizado através de internet, aplicativo de Smartphone, Central de
Atendimento ou URA, somente o CONTRATANTE tem como auferir o
funcionamento do equipamento instalado no veículo. Referida aferição não
configura sob qualquer hipótese em transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para o CONTRATANTE, mas de ajuste de auxílio recíproco, uma
vez que a diligência no acompanhamento do perfeito funcionamento do sistema de
proteção veicular é conduta positiva que resulta em vantagem efetiva para ambas as
partes. Parágrafo Único: O CONTRATANTE está ciente e de pleno acordo que a
falta de teste no mês da ocorrência do roubo ou furto configura ato culposo de sua
parte e exonera a CONTRATADA do pacto adjeto de compromisso de compra dos
documentos do veículo, independentemente do cumprimento das demais obrigações
contratuais” (fls. 48).
No caso em tela, o descumprimento da obrigação pelo autor restou
incontroverso, sendo a ré exonerada do cumprimento do pacto adjeto.
Cumpre observar que os termos contratuais são claros e vinculam as partes
contratantes, não havendo se falar em abusividade, tendo em vista que se trata de
manutenção de equipamento essencial para o cumprimento dos serviços da ré.

Como se observa, o Tribunal de origem analisou os elementos fático-
probatórios constantes dos autos e concluiu que o segurado não cumpriu com o seu
dever de realizar teste mensal no mês da ocorrência do roubo ou furto, o que retira
o dever de indenizar, com base em cláusula contratual vigente.
Assim, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a
abusividade contratual, seria imprescindível o reexame de cláusulas e de provas, o
que é inadmissível em recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54723263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 96038f7c-c275-45c8-9ba8-a90de3c40e7c

II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:30
Código de Controle do Documento: 96038f7c-c275-45c8-9ba8-a90de3c40e7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.460.924 / SP
Número Registro: 2023/0340063-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000876420228260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRACI LOPES PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : DANIELA BERNARDI ZÓBOLI - SP222263
AGRAVADO
: CAR SYSTEM ALARMES LTDA
ADVOGADO : FELIPE EDUARDO COSTA - SP420557
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:49
Código de Controle do Documento: fdcf56e1-c561-418e-9a2b-393d4dd00b47